Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Conflito negativo de competência – 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública vs. Juizado Especial da Fazenda Pública - Cominatória - Tratamento de braquiterapia ginecológica, para câncer de colo de útero – Potencial necessidade de perícia cuja complexidade inibe a competência do Juizado – Declarou-se a competência do suscitante (5a VFPSP).